Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TEMA 610 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação.
2. Segundo o Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
3. A ausência de inclusão do índice de reajuste ao contrato de plano de saúde determinado judicialmente nos boletos para pagamento mensal não obsta sua cobrança judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.